Tribunal: TJSP
Processo: 1001788-04.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Perda superveniente do interesse de agir do autor – Incorrência – Cumprimento de tutela antecipada que não exaure o objeto da ação – Necessidade de julgamento do mérito.

MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – Anulação e ressarcimento da multa aplicada – Impossibilidade – Órgão autuador que não integra o polo passivo da demanda – Segurança

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Perda superveniente do interesse de agir do autor – Incorrência – Cumprimento de tutela antecipada que não exaure o objeto da ação – Necessidade de julgamento do mérito.

MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – Anulação e ressarcimento da multa aplicada – Impossibilidade – Órgão autuador que não integra o polo passivo da demanda – Segurança denegada.

MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – Dirigir sob a influência de álcool – Pontuação lançada no prontuário do condutor – Pendência de julgamento na via administrativa - Penalidade antecipada – Impossibilidade – Determinação de levantamento – Decisão modificada. Concessão parcial da segurança.

DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR